Tribunal: STF
Processo: Rcl 88306
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada em favor de Samuel dos Santos Rodrigues contra ato do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, nos autos do Agravo em Execução Penal nº 1.0000.25.252678-5/001, por suposta violação à Súmula Vinculante 56.
Narra a inicial que o reclamante foi condenado pela prática do crime de roubo qualificado à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto (eDOC 1, p. 3).
Noticia que o Juízo da Execução Penal da Comarca de Contagem/MG, ao constatar a inexistência de estabelecimento penal adequado ao regime semiaberto na localidade, concedeu ao reclamante prisão domiciliar excepcional com monitoração eletrônica, com base na Resolução n.º 474/2022 do Conselho Nacional de Justiça (eDOC 1, p. 3).
Acrescenta que “O acórdão reclamado determinou o cumprimento da pena em estabelecimento prisional sem comprovar a existência de unidade adequada ao regime semiaberto na Comarca de Contagem/MG, sujeitando o reclamante a regime mais gravoso por deficiência estrutural do Estado, em contrariedade direta à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte.” (eDOC 1, p. 1).
Requer seja julgada procedente a reclamação, para cassar o ato reclamado e restabelecer a prisão domiciliar excepcional até que o Estado providencie estabelecimento penal compatível. (eDOC 1, p. 10).
Os autos encontram-se devidamente instruídos com a cópia da decisão reclamada (eDOC 5) e demais documentos comprobatórios.
Por entender que o processo já possui condições de julgamento, dispenso a vista à Procuradoria-Geral da República, nos termos do artigo 52, parágrafo único, do RISTF.
É o relatório.
Decido.

No caso, verifica-se que o apenado encontra-se na iminência de ser recolhido a estabelecimento prisional mais gravoso do que aquele a que tem direito, em violação à Súmula Vinculante 56, que prescreve que “a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”
Verifica-se que o precedente paradigma da citada súmula vinculante foi o tema 423 da repercussão geral, cuja tese firmada restou assim ementada:

“I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; 
II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como colônia agrícola, industrial (regime semiaberto) ou casa de albergado ou estabelecimento adequado (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas b e c); 
III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado”. 

Esta Corte reconheceu a ilegitimidade do cumprimento de pena em regime mais grave que o imposto na sentença, em razão da ausência de vaga em estabelecimento prisional adequado a seu regime. Entretanto, estipulou uma série de medidas a serem observadas antes do deferimento da prisão domiciliar ao sentenciado, posicionada no último lugar entre as opções disponíveis.
No caso, o Juízo da Execução Penal da Comarca de Contagem/MG constatou expressamente a inexistência de estabelecimento penal adequado ao regime semiaberto na localidade, concedendo ao reclamante a prisão domiciliar excepcional com monitoração eletrônica, fundamentada na Resolução n.º 474/2022 do Conselho Nacional de Justiça. 
O ato reclamado, contudo, revogou tal benefício sob o argumento de que a prisão domiciliar não seria cabível, determinando o cumprimento da pena em estabelecimento prisional, sem indicar a disponibilidade de vaga no regime adequado (eDOC 5, p. 1).
Dos autos, fica evidenciado o direito do reclamante ao regime semiaberto ou, na sua falta, às medidas alternativas previstas no precedente vinculante, uma vez que o próprio Juízo da Execução atestou a carência estrutural na comarca. 
A determinação de recolhimento em estabelecimento prisional, sem a garantia de vaga no regime intermediário, configura constrangimento ilegal e afronta à autoridade da decisão desta Corte.
Sendo assim, a determinação de cumprimento de pena em condições análogas ao regime fechado ou em estabelecimento inadequado contraria o quanto estabelecido pela Súmula Vinculante 56 e aos critérios fixados no RE 641.320, de modo que deve o Executivo providenciar a imediata inserção do reclamante no regime a que tem direito ou manter as medidas alternativas já aplicadas pelo juízo de piso.
Ante o exposto, com base no artigo 161, parágrafo único, do RI/STF, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e restabelecer a decisão do Juízo da Execução Penal que concedeu a prisão domiciliar com monitoração eletrônica ao reclamante, até que surja vaga em estabelecimento penal adequado ao regime semiaberto na localidade.
Comunique-se com urgência.
Publique-se. 
Brasília, 13 de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente